Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO SRC/BACEN. APONTAMENTOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS, E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63215571).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o apontamento de uma dívida prescrita no Banco Central, datada de 01/2019, já ultrapassou o prazo legal de cinco anos, tornando-se indevido e irregular. Alega que o juízo de primeiro grau errou ao aplicar o § 1° do art. 43 do CDC, pois interpretou o prazo de permanência da inscrição com base na data de inclusão do débito, e não a partir do dia subsequente ao vencimento da obrigação, conforme pacificado pelo STJ em jurisprudência e reforçado pelo art. 206 do Código Civil e art. 27 do CDC. Adicionalmente, destaca-se o dever de indenizar, considerando a violação dos direitos da recorrente ao manter o registro prescrito, exigindo reparação para desestimular práticas similares futuras. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, com relação aos pedidos de indenização e de exclusão do apontamento prescrito.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz, preliminarmente, ser incabível a concessão da gratuidade de justiça e que a recorrente não atacou especificamente a decisão, inserindo informações alheias ao processo e não abordando diretamente os fundamentos da sentença, o que constituiria violação ao princípio da motivação dos recursos, conforme art. 1.010, III, do CPC. No mérito, argumenta que não há ocorrência de dano moral, visto que as informações do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) são regulares e não representam um cadastro restritivo, destacando que o histórico de crédito do requerente mostra inadimplências previamente registradas por outras instituições financeiras, conforme a Súmula 385 do STJ; e que, se ainda assim for considerada alguma indenização, o valor deve ser proporcional e não exorbitante.
II. Questão em discussão
5. Discute-se, preliminarmente, a impugnação ao pleito de gratuidade de justiça e a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. No mérito, a controvérsia se limita à análise da legalidade da manutenção de uma dívida no registro do SCR, à luz do art. 43 do CDC e do entendimento do STJ sobre os prazos de prescrição estabelecidos pelo Código Civil e pelo próprio CDC, bem como à adequação da indenização por danos morais decorrentes dessa inscrição.
III. Razões de decidir
7. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, em especial a declaração de isenção de entrega de IRPF (ID 63215515) e a CTPS (ID 63215572), defiro o requerimento de gratuidade judiciária e rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.
8. A preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. O art. 43, § 1o, do CDC determina que as informações negativas nos cadastros de crédito não podem ser mantidas por mais de cinco anos. Esse prazo deve ser contado a partir da data da exigibilidade da dívida, ou seja, do dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.
11. No caso sob exame, a dívida, referente a um cartão Fujioka e decorrente do atraso no pagamento em 15/03/2018, foi registrada no SCR/BACEN em 12/2018, e os apontamentos foram mantidos até 10/2019, estando, portanto, dentro do prazo de cinco anos previsto em lei. Cumpre ressaltar que o relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) emitido em 09/02/2024 (ID 63215517) não exclui o histórico da dívida no mencionado sistema do Banco Central do Brasil, conforme esclarecido pelo próprio BACEN em seu sítio eletrônico: "é possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada" (grifou-se) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Ademais, o histórico fica disponível por 05 (cinco) anos, de forma que foge ao controle das instituições financeiras a alteração de tais dados. Nesse sentido, os precedentes: Acórdão 1885882, 07629715720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024; Acórdão 1834438, 07148692520238070009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização quando há inscrição legítima e regular anterior no cadastro de inadimplentes. Verifica-se, no presente caso, que existem registros anteriores de inadimplência da recorrente, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.
13. Dessa forma, a manutenção da inscrição no SRC até 10/2019, seguida da preservação do histórico conforme as normas do BACEN, não constitui ato ilícito por parte da instituição financeira, inexistindo, portanto, fundamentos para a reforma da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS, E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A manutenção da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), respeitado o prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1o, do CDC, não constitui ato ilícito, não sendo o banco responsável pela preservação do histórico de inadimplência. Ademais, é incabível indenização por dano moral quando há inscrição anterior legítima e regular no cadastro de inadimplentes."
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 43, § 1o; Resolução BACEN no 4.571/2017.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJDFT, Acórdão 1885882, 07629715720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1834438, 07148692520238070009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.